Tribunal: CARF
Processo: 18471.002169/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO DOS VALORES EM RELAÇÃO ÀS CONTAS CONJUNTAS. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002169/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ZOE MARQUES CURY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA.
INTIMAÇÃO
DOS
COTITULARES.
REQUISITO
ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO DOS
VALORES EM RELAÇÃO ÀS CONTAS CONJUNTAS. SÚMULA CARF
N° 29.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002169/2008-89
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes
às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação o valor de R$ 24.208,80,
correspondente ao crédito remanescente lançado em relação à conta corrente no 0184835-5,
agência 4044, junto à Caixa Econômica Federal S/A.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 4/9/2007, no montante
de R$ 265.401,34, já incluídos juros de mora (calculados até 31/7/2008) e multa de ofício (fls.
77/83), referente à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, decorrente do procedimento de verificação do regular
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF no exercício de 2004, ano-calendário
de 2003 (fl. 3).
Devidamente cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação
(fls. 92/104), acompanhada de documentos (fls. 105/109), alegando, em síntese, conforme se
extrai do acórdão da DRJ (fls. 114/115):
Em sua impugnação, fls. 92/104, a Interessada, após historiar os fatos ocorridos na fase
anterior ao lançamento, alega, em síntese, que:
“O contribuinte não é obrigado pela legislação vertente (Constituição Federal e
Código Tributário Nacional), a manter escrituração de sua movimentação
bancária”.
Aduz que houve violação ao seu direito de defesa, pois diversos comprovantes
apresentados durante a ação fiscal, citados na impugnação, não foram anexados aos
autos, motivo para decretar a nulidade do auto de infração.
Outro impedimento ao seu direito de defesa consistiu no não oferecimento de prazo
suficiente para apresentação de documentos, mesmo ciente do empenho da impugnante
para apresentar os documentos exigidos. Para isso se utilizou até mesmo de ação
judicial contra a Caixa Econômica Federal para obtenção de documentos.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

Alega a interessada que a autoridade fiscal desconsiderou o expresso no art. 42 da Lei
9.430/96, já que considerou “diversos valores irrisórios, cuja soma no ano-base não
ultrapassa o limite legal de R$ 80.000,00”.
Salienta que “equivocadamente, também, deixou de aplicar a norma legal que
determina a necessária intimação do co-titular de conta-corrente conjunta, bem
como o regular e adequado enquadramento da alegada infração fiscal, como
veremos adiante”.
“Registre-se que a ausência de entrega de alguns documentos não se deu por
culpa da Impugnante, mas por motivo de força maior, plenamente comprovada
nos autos, uma vez que os documentos solicitados à instituição bancária não
foram, até a presente data, disponibilizados”.
“Dentre as contas-correntes está uma que é conjunta, qual seja, conta n°
184.8355, Ag. 4044, da Caixa Econômica Federal. O primeiro titular desta conta
é o falecido cônjuge da Impugnante, Sr. Jorge Said Cury, CPF 289.896.27753.
Seu falecimento ocorreu em 17.08.2005”.
Cita jurisprudência administrativa para reforçar suas afirmações.
Defende a nulidade do lançamento em razão de falhas no enquadramento legal, “não
permitindo ao contribuinte conhecer com nitidez o que lhe é imputado”.
Afirma que “não pode figurar no pólo passivo dos lançamentos”, já que não é titular dos
recursos autuados, nos termos do § 5o do art. 42 da Lei 9.430/96. Os valores provêm de
Alvarás Trabalhistas recebidos pelo seu falecido cônjuge a título de honorários
advocatícios. “A Impugnante não é advogada, sendo impossível sua atuação na seara
advocatícia”.
Sustenta que “todos os demais recursos depositados nas contas-correntes, tanto na
conjunta como na individual” “têm sua origem no recebimento de honorários
advocatícios e pequena parte refere-se a proventos de aposentadoria do seu falecido
marido”.
Requer a nulidade integral do Auto de Infração.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário lançado,
excluindo da tributação o montante de R$ 58.815,87, correspondente aos depósitos de origem
não comprovada de valor individual inferior a R$ 12.000,00, nos termos do disposto no artigo
42, § 3o da Lei no 9.430 de 1996, com redação dada pela Lei no 9.481 de 1997 (fls. 112/123),
conforme ementa a seguir reproduzida (fls. 112/113):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PARA DESCONSIDERAÇÃO DE
DEPÓSITO DE PEQUENO VALOR.
O procedimento para desconsideração de depósitos bancários de valores menores que
R$ 12.000,00 por ocasião da determinação da base de cálculo do lançamento com base
na presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei 9.430/96 deve ocorrer em duas etapas:
Primeiro, sob a ótica das provas, separa-se os depósitos bancários cuja origem foi
comprovada em razão de estarem fora do campo de incidência da referida presunção
legal daqueles não comprovados. Segundo, é sob os depósitos não comprovados que
pode ou não haver a desconsideração dos depósitos de pequeno valor, desde que eles
não ultrapassem, no ano-calendário, a R$ 80.000,00.
LANÇAMENTO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
LASTREADA
EM
PRESUNÇÃO LEGAL. PROCEDIMENTO FISCAL. AUDITOR AUTUANTE.
ANTERIOR AO LANÇAMENTO. REGIME JURÍDICO DIFERENTE. FASE
LITIGIOSA. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

Distintos são os regimes jurídicos que regem as fases anterior e posterior ao lançamento
tributário, v.g., as garantias do contraditório e da ampla defesa, inexistentes na fase
anterior ao lançamento e determinantes na fase litigiosa. Portanto, não é apropriado
confundir as funções do Auditor-Fiscal autuante com as do julgador administrativo. No
estágio processual administrativo o colegiado de julgadores examina as questões
suscitadas, na impugnação, de forma específica. A resistência genérica e/ou não
acompanhada de provas tem valor apenas argumentativo, já que para ilidir o lançamento
fiscal com fulcro em uma presunção legal exige-se que a interessada produza
argumentos e provas específicas. Esse é o ônus da impugnante e ao mesmo tempo
condição para que sua resistência tenha êxito.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Se o sujeito passivo for regularmente intimado a comprovar a origem de depósitos
bancários e não utiliza para isso documentação hábil e idônea, o Fisco tem autorização
legal para lançar esses depósitos não comprovados como omissão de rendimentos.
Ocorre, em razão da presunção legal, a inversão do ônus da prova. A fiscalização fica,
então, dispensada de outras provas, sendo suficiente demonstrar que foi oportunizada ao
contribuinte uma justificação na fase de pré-lançamento e que a comprovação da origem
dos depósitos não ocorreu, no mais é própria lei, presumidamente constitucional, que
infere a omissão de rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. REGRA GERAL E ESPECIAL.
VINCULAÇÃO.
Só em casos especiais, devidamente expressos na Constituição Federal ou na legislação
infraconstitucional, os julgados administrativos e judiciais têm efeitos erga omnes e em
razão disso vinculam o julgador administrativo no seu ofício de julgar. A regra geral é
que as decisões administrativas e judiciais tenham eficácia inter partes, não sendo lícito
estender seus efeitos a outros processos, por ausência de permissão legal para isso e
também em respeito às particularidades de cada litígio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão em 22/12/2014 (AR de fls. 154/155), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 19/1/2015 (fls. 137/148), com os argumentos a seguir
sintetizados:
PRELIMINARMENTE
1-DA NULIDADE DO AUTO.
Preliminar de nulidade do lançamento por vício material, por falta de intimação do Sr.
Jorge Said Cury, CPF 289.896.277-53, cotitular da conta bancária, na Caixa Econômica
Federal, agência 4044, conta corrente 184835-5.
Nulidade do lançamento por falta de conteúdo que, embora tenha sido efetuado com
atenção aos requisitos de forma e às formalidades requeridas para a sua feitura, peca no
enquadramento legal dos fatos, pela contradição entre seus elementos, não permitindo
ao impugnante conhecer com nitidez o que lhe é imputado, ou seja, o enquadramento
legal do imposto, o art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002, convertida em Lei n°
10.451/2002 e Art. 849 do RIR, contido no Auto de Infração, além de insuficiente,
diverge da descrição dos fatos.
2— Da ilegitimidade da Impugnante.
A impugnante não pode figurar no polo passivo do lançamento diante das contundentes
provas de que não é titular dos recursos autuado, quer por serem os recursos
provenientes de honorários Advocatícios, recebidos através de alvarás judiciais, onde
figurou como advogado o falecido Sr. Jorge Said Cury , CPF 289.896.277-53, quer por
total impossibilidade de sua atuação na ceara advocatícia, por não ser advogada; não
pode ser considerada no polo passivo da relação tributária por que não atende aos
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

pressupostos exigidos pelo art. 45 do Código Tributário Nacional quando define a figura
do contribuinte como aquele que é o titular da disponibilidade econômica ou financeira.
Assim, o presente Auto de Infração deve ser considerado nulo, por ter violado o
princípio da verdade material, cerceando o direito de defesa da impugnante; pela
ausência de intimação de ambos os titulares da conta corrente conjunta, com
fundamento legal no art. 42 da lei n° 9.430, de 1996; pela falta de conteúdo, pela
contradição entre seus elementos, pela insuficiência na descrição dos fatos; e por fim
pela ilegitimidade do polo passivo.
3 — No Mérito
O contribuinte não é obrigado, pela legislação vertente, a que manter escrituração de sua
movimentação bancária. (Constituição Federal e Código Tributário Nacional).
É de se notar, ainda, no caso em tela, o evidente cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, uma vez que a autoridade fiscal, arbitrariamente, suprimiu diversos
comprovantes apresentados pela impugnante, ao ponto de não fazerem parte do presente
processo, conforme se comprava da leitura do documento de fls. 38, que contabiliza
diversos documentos em anexo, mas quando se busca os mesmos para sustentar a
defesa, não são encontrados dentro dos autos.
Apesar de constatar que diversos valores depositados eram oriundos de alvarás judiciais,
mesmo assim, considerou que todo o montante dos alvarás levantados correspondiam a
honorários advocatícios, quando certo seria, o percentual de 15% a título de honorários
advocatícios.
É dever de ofício da Autoridade Fiscal buscar a verdade material. A autoridade fiscal
não diligenciou aos beneficiários das ações judiciais, no sentido de apurar o exato valor
pago a título de honorários advocatícios, para poder formar sua convicção, mesmo
depois de alertada que dos alvarás levantados, cabia aos Patronos, usualmente, o
percentual de 15% a título de honorários advocatícios.
Pugnando pelo princípio do contraditório, nos autos se constata que somente a
impugnante, a Sra. ZOE MARQUES CURY foi intimada (fls.33) a comprovar as
origens dos depósitos bancários listados (fls. 34), apesar da conta corrente n°
0184835—, da agência 4044, da Caixa Econômica Federal ser em conjunto com seu
falecido esposo Sr. Jorge Said Cury, conforme já comprovado nos autos.
Neste sentido tem decido a jurisprudência conforme Súmula vinculante CARF/MF:
"Súmula CARF n° 29: Todos os cotitulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dós depósitos nela efetuados na fase que
precede à lavratura dó auto de infração com base na presunção legal de omissão
de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. "
Nessa esteira de entendimento, faz—se mister salientar, por pertinente, que o Ministério
da Fazenda atribui efeito vinculante às súmulas editadas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), última instância nos processos administrativos fiscais
federais.
Ou seja, na prática as questões tratadas nas súmulas deverão ser obrigatoriamente
observadas pela administração tributária federal.
III — DOS PEDIDOS
Assim, por todas as razões acima expostas, requer:
a) Que o presente Auto de Infração seja considerado nulo, por conta das preliminares
levantadas e pelas razões apresentadas no mérito, com consequente extinção do crédito
tributário e arquivamento do presente processo.
b) Que seja dado PROVIMENTO ao Recurso para fins de cancelar a Parte
improcedente do Acórdão n° 01-23.357 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou, por
unanimidade, procedente em parte impugnação apresentada, conforme A DRJ/CTA,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

cancelando—se auto de infração, com consequente extinção do crédito tributário, pelas
demais razões apontadas.
c) Seja declarada a improcedência do Auto de Infração, uma vez que o mesmo não se
coaduna com a legislação que rege à matéria acerca da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual através da
Súmula do CARF n° 29 supracitada, exige a intimação do cotitular durante o
procedimento administrativo à comprovar a origem dos rendimentos sob pena de
nulidade.
d) Que seja declarado Nulo o lançamento por falta de adequado enquadramento legal
dos fatos, pela contradição entre seus elementos, não permitindo ao impugnante
conhecer com nitidez o que lhe é imputado, ou seja, o enquadramento legal do imposto,
o art. 10 da Medida Provisória n° 22/200.2, convertida em Lei n° 10.451/2002 e Art.
849 do RIR, contido no Auto de Infração, além de insuficiente, diverge da descrição dos
fatos.
e) Que seja declarado nulo o Auto de Infração, por ter violado o princípio da verdade
material, que é dever de ofício da Autoridade fiscal.
f) Que seja declarado nulo o Auto de Infração, uma vez que a impugnante não pode
figurar no polo passivo do lançamento diante das contundentes provas de que não é
titular dos recursos Autuado, quer por serem os recursos provenientes de honorários
Advocatícios, recebidos através de alvarás judiciais, onde figurou como advogado o
falecido Sr. Jorge Said Cury , CPF 289.896.277-53, quer por total impossibilidade de
sua atuação na ceara advocatícia.
g) Se, por outro lado, não forem acolhidos as preliminares - o que se admite apenas em
amor ao debate - que seja dado PROVIMENTO ao Recurso, para fins de cancelar auto
de infração, com consequente extinção do crédito tributário, pelas demais razões
apontadas, e, ao final, que seja aberto novo MPF, para que sejam sanados os vícios do
Auto aqui Guerreado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado anteriormente, a decisão de primeira instância excluiu da
tributação os depósitos de origem não comprovada de valor inferior a R$ 12.000,00, cujo
somatório no ano-calendário atingiu montante de R$ R$ 58.815,87, restando em litigio os
depósitos de valor individual superior a R$ 12.000,00, cuja origem não foi comprovada e que
totalizaram no ano-calendário de 2003 o montante de R$ 361,708,79.
A contribuinte apresentou recurso voluntário, arguindo em sede de preliminar: (i)
nulidade do lançamento por falta de intimação do cotitular de conta bancária e (ii) ilegitimidade
da impugnante por serem os recursos provenientes de honorários advocatícios, recebidos através
de alvarás judiciais, onde figurou como advogado o falecido Sr. Jorge Said Cury. No mérito
insurgiu-se em relação aos seguintes pontos: (i) houve cerceamento do direito de defesa ante a
supressão pela autoridade fiscal de comprovantes apresentados pela impugnante; (ii) diversos
valores depositados eram oriundos de alvarás judiciais, tributados na sua totalidade, sendo que
apenas o percentual de 15% correspondiam a honorários advocatícios; (iii) é dever da autoridade
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

fiscal buscar a verdade material e esta não diligenciou junto aos beneficiários das ações judiciais
no sentido de apurar o exato valor pago a título de honorários advocatícios e (v) somente a
impugnante foi intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários na conta corrente
conjunta com seu falecido esposo em desacordo com a Súmula CARF no 29 de observância
obrigatória pela administração federal.
Constata-se que apesar da contribuinte em seu recurso fazer a separação de suas
alegações entre preliminares e mérito observa-se, contudo, que as matérias se confundem e se
repetem de modo que serão apreciadas em conjunto.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Das alegações de nulidade
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235 de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, foram observados quando da lavratura do auto de infração.
Pertinente deixar registrado que o lançamento envolveu duas contas correntes de
titularidade da contribuinte, sendo apenas uma delas de titularidade conjunta com seu cônjuge,
conforme consta no demonstrativo de fl. 84, anexo ao auto de infração.
A Recorrente alega a nulidade do lançamento por falta de intimação do cotitular
da conta corrente, no caso, o seu cônjuge, sr. Jorge Said Cury, CPF 289.896.277-53, falecido em
17/8/2005, conforme atestado de óbito juntado à fl. 105 dos autos, informando que ambos
estavam sob procedimento de fiscalização, conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 142):
(...)
A intimação a apenas um titular, ainda que todos sob procedimento fiscal, fragiliza o
lançamento por ancora-lo em presunção de renda sob presunção de não justificativa, por
todos, da origem dos créditos bancários. (grifos nossos)
(...)
A ação fiscal desenvolvida teve início com a lavratura, em 10/1/2008, do Termo
de Início de Fiscalização (fl. 4), do qual a contribuinte foi devidamente cientificada em
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

14/1/2008 (AR de fl. 5). Verifica-se que tal procedimento iniciou-se após a morte do cônjuge e
cotitular de uma das contas correntes com a contribuinte de modo que realmente não havia
como intimá-lo a comprovar a origem dos depósitos bancários.
O artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a seguir reproduzido, já no seu caput, refere-
se à regular intimação do titular da conta bancária:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Ainda que um representante legal ou um sucessor possa ser intimado em nome do
espólio, no caso da origem de depósitos bancários trata-se de situação peculiar, na qual se busca
informações sobre movimentação financeira, que são personalíssimas em relação ao próprio
titular da conta, não se podendo esperar que um terceiro, que não o próprio titular, esteja
habilitado a prestá-las.
Assim, o requisito da prévia e regular intimação do titular da conta bancária,
como condição para a presunção legal de omissão de rendimentos, só se cumpre com a intimação
do próprio titular ou de um representante legal por ele habilitado especificamente para este fim.
Com efeito, o titular das contas objeto da autuação era o de cujus e não o espólio.
A esse respeito, este Conselho tem reiteradamente decidido que, tratando-se de
lançamento com base em depósitos bancários sem origem comprovada, a intimação para efetuar
a comprovação da origem dos respectivos valores depositados deve ser feita, necessariamente, ao
titular da conta bancária. Não sendo válida a presunção legal quando se intima o espólio, na
pessoa do inventariante, ou dos sucessores do sujeito passivo, a comprovar a origem de depósitos
feitos em conta corrente do de cujus. Nesse sentido o teor da Súmula CARF no 120, a seguir
reproduzido:
Súmula CARF no 120
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, a invalidade de intimação ao espólio para comprovação da origem dos
depósitos bancários em conta corrente de titularidade conjunta com terceiro, acarreta a exclusão
da base de cálculo do lançamento dos valores referentes à conta conjunta, nos termos da Súmula
CARF no 29, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, há que se reformar a decisão de primeiro grau, para excluir da
tributação os valores lançados a título de omissão de rendimentos por depósitos bancários em
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

relação à conta corrente no 0184835-5, agência 4044, junto à Caixa Econômica Federal S/A., de
titularidade conjunta com o cônjuge falecido em 17/8/2005.
Assim sendo, o quadro abaixo apresenta resumo dos valores lançados (fl. 84),
mantidos após a decisão da DRJ (fl. 122) e que devem permanecer após a análise do presente
recurso:

RELAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA
DEMONSTRATIVO AUTO DE INFRAÇÃO - FL. 84
DECISÃO DA DRJ - FL. 122
CARF
DATA
HISTÓRICO
BANCO
VALOR
VALOR
VALOR
TOTAL
LANÇADO
EXCLUÍDO
MANTIDO
EXCLUÍDO
MANTIDO
03/02/2003 DEP CH 24H
CEF - AG 0228
2.230,00 2.230,00 2.230,00 - - -
03/02/2003 DEP DINH
CEF - AG 0228
7.195,00 7.195,00 7.195,00 - - -
28/02/2003 DEP CH 24H
CEF - AG 0228
6.500,00 6.500,00 6.500,00 - - -
Total do mês
15.925,00 15.925,00 15.925,00 - - -
28/03/2003 DEP CH 24H
CEF - AG 0228
6.000,00 6.000,00 6.000,00 - - -
Total do mês
6.000,00 6.000,00 6.000,00 - - -
08/05/2003 DEP CH 24H
CEF - AG 0228
70.000,00 70.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00
30/05/2003 CRED AUTOR
CEF - AG 0228
25.000,00 25.000,00 - 25.000,00 - 25.000,00
Total do mês
95.000,00 95.000,00 - 95.000,00 - 95.000,00
05/06/2003 CRED AUTOR
CEF - AG 0228
50.600,00 50.600,00 - 50.600,00 - 50.600,00
17/06/2003 DEP DINH
CEF - AG 0228
942,88 942,88 942,88 - - -
24/06/2003 DEP DINH
CEF - AG 4044
5.739,89 2.869,95 2.869,95 - - -
24/06/2003 CRED AUTOR
CEF - AG 0228
19.900,00 19.900,00 - 19.900,00 - 19.900,00
25/06/2003 DEP DINH
CEF - AG 0228
2.900,00 2.900,00 2.900,00 - - -
Total do mês
80.082,77 77.212,83 6.712,83 70.500,00 - 70.500,00
01/07/2003 DEP DINH
CEF - AG 0228
747,00 747,00 747,00 - - -
14/07/2003 DEP DINH
CEF - AG 4044
8.975,65 4.487,83 4.487,83 - - -
17/07/2003 CRED AUTOR
CEF - AG 0228
30.000,00 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00
30/07/2003 DEP CH 24H
CEF - AG 0228
3.000,00 3.000,00 3.000,00 - - -
Total do mês
42.722,65 38.234,83 8.234,83 30.000,00 - 30.000,00
11/08/2003 CRED AUTOR
CEF - AG 0228
30.000,00 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00
15/08/2003 DEP DINH
CEF - AG 0228
1.790,00
1.790,00

1.790,00
- - -
25/08/2003 DEP DINH
CEF - AG 4044
48.417,59 24.208,80 - 24.208,80 24.208,80 -
26/08/2003 DEP DINH
CEF - AG 4044
2.217,25 1.108,63 1.108,63 - - -
26/08/2003 DEP DINH
CEF - AG 0228
37.000,00 37.000,00 - 37.000,00 - 37.000,00
Total do mês
119.424,84 94.107,42 2.898,63 91.208,80 24.208,80 67.000,00
09/09/2003 DEP DINH
CEF - AG 4044
1.284,37 642,19 642,19 - - -
19/09/2003 DEP DINH
CEF - AG 0228
656,16 656,16 656,16 - - -
Total do mês
1.940,53 1.298,35 1.298,35 - - -
03/10/2003 CRED TED
CEF - AG 4044
9.202,23 4.601,12 4.601,12 - - -
07/10/2003 DEP DINH
CEF - AG 4044
405,00 202,50 202,50 - - -
28/10/2003 DEP DINH
CEF - AG 0228
5.800,00 5.800,00 5.800,00 - - -
29/10/2003 CRED AUTOR
CEF - AG 0228
20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00
Total do mês
35.407,23 30.603,62 10.603,62 20.000,00 - 20.000,00
04/11/2003 DEP DINH
CEF - AG 0228
320,00 320,00 320,00 - - -
11/11/2003 DEP DINH
CEF - AG 4044
7.667,13 3.833,57 3.833,57 - - -
26/11/2003 DEP DINH
CEF - AG 0228
2.989,04 2.989,04 2.989,04 - - -
27/11/2003 CRED AUTOR
CEF - AG 0228
25.000,00 25.000,00 - 25.000,00 - 25.000,00
Total do mês
35.976,17 32.142,61 7.142,61 25.000,00 - 25.000,00
22/12/2003 CRED AUTOR
CEF - AG 0228
30.000,00 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

Total do mês
30.000,00 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00
Total Geral
462.479,19 420.524,64 58.815,87 361.708,80 24.208,80 337.500,00
Observa-se do resumo apresentado acima que a partir da decisão da DRJ havia
restado apenas um único depósito em relação à conta corrente de titularidade conjunta, no valor
de R$ 24.208,80, que ora está sendo excluído da tributação.
Quanto o alegado cerceamento de defesa, pertinente a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida (fl. 116):
(...)
Antecede à análise da ocorrência ou não de cerceamento do direito de defesa o correto
balizamento entre as fases anterior e posterior ao lançamento tributário, este é o marco
divisor. Os regimes jurídicos que regem essas fases são distintos. Apesar de o
contribuinte ser chamado a prestar informações durante a ação fiscal não há ainda a
incidência das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, esses
princípios como manifestações do princípio do devido processo legal são exercitáveis
no marco do processo administrativo, formado após a protocolização da impugnação.
Portanto, só após a impugnação tempestiva é que se inaugura a fase litigiosa
administrativa e neste estágio incidem as garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, visto que esses princípios, nos termos da Constituição Federal, aplicam-se
aos litigantes, no marco de um processo administrativo ou judicial.
Dentro desse contexto não se vislumbra a ocorrência de cerceamento do direito de
defesa por ausência de prazo suficiente para apresentação de documentos e também em
razão de não constar nos autos alguns documentos anexados durante a ação fiscal.
A ciência do Termo de Início de Fiscalização ocorreu 14.01.2008, fl. 05, e a
impugnação foi protocolizada em setembro de 2008 e até agora, outubro de 2011,
nenhum novo elemento de prova foi anexado. Ademais não há nenhuma irregularidade
em lavrar o Auto de Infração, desde que esteja dentro do prazo decadencial, sem a
necessidade de esperar o resultado da ação judicial impetrada pela interessada em face
da Caixa Econômica Federal para obtenção de documentos.
A interessada poderia carrear as cópias das provas por ocasião da impugnação e se,
eventualmente, tivesse anexado os originais, poderia solicitar a substituição desses por
cópias, tanto nos autos como, eventualmente, nos arquivos existente na Delegacia da
Receita Federal que confeccionou o presente Auto de Infração. Não consta no processo
nenhum pedido neste sentido. Se os documentos foram carreados pela própria
impugnante não há uma relação direta com eventual cerceamento do direito de defesa.
Cerceamento haveria se, v.g, fosse negado o direito de petição ou se algum ato novo
após o lançamento fosse produzido sem ciência à impugnante, no entanto, não é o que
ocorreu nos autos.
A maior expressão da inexistência de cerceamento ao direito de defesa da interessada é
a própria impugnação que versa sobre a matéria principal do lançamento e utiliza em
sua argumentação as normas que amparam este tipo de ação fiscal, art. 42 da Lei
9.430/96, fl. 95, ou seja, apesar de discordar há muitos indícios, nos autos, que a
impugnante tinha perfeito entendimento do conjunto da ação fiscal e do seu produto, o
Auto de Infração.
(...)
Portanto, não há como serem acolhidas as alegações de nulidades apontadas pela
Recorrente.
Da observância do principio da verdade material
As pretensões de: (i) ilegitimidade passiva da contribuinte sob a alegação de
serem os recursos provenientes de honorários advocatícios, recebidos através de alvarás judiciais
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

pelo seu cônjuge, Sr. Jorge Said Cury; (ii) que apenas o percentual de 15% correspondiam a
honorários advocatícios e (ii) sendo dever da autoridade fiscal buscar a verdade material, esta
não diligenciou junto aos beneficiários das ações judiciais no sentido de apurar o exato valor
pago a título de honorários advocatícios, não merecem prosperar, uma vez que a Recorrente
pretendeu se eximir de uma obrigação legal, qual seja de justificar a origem dos recursos
depositados em contas correntes de sua titularidade, invocando o princípio da verdade material.
O princípio da verdade material confere ao julgador administrativo maior
liberdade na apreciação das provas, podendo coletar ou determinar a produção de provas não
produzidas pelas partes, se assim for necessário, mas não permite ao julgador, afastar a aplicação
ou deixar de observar o estabelecido em atos normativos vigentes, sob pena de responsabilidade
funcional. Sobre o tema, pertinente a transcrição do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso em apreço, por definição legal (artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996) era
ônus da contribuinte, uma vez que regularmente intimada, comprovar mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea os valores efetivamente recebidos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação o valor de R$ 24.208,80 correspondente
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002169/2008-89

ao crédito remanescente lançado em relação à conta corrente no 0184835-5, agência 4044, junto à
Caixa Econômica Federal S/A., de titularidade conjunta com o cônjuge falecido em 17/8/2005.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital